Tribunal: TCU
Processo: 007.643/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria a fim de avaliar mecanismos de governança orçamentária no setor de educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, para que este Tribunal realize auditoria no Ministério da Educação e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 17, inciso II, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.2. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em atendimento ao item 9.7 do Acórdão 1663/2022-TCU-Plenário , as seguintes informações complementares: 9.2.1. cópia dos Acórdãos 2.371/2023 e 1.221/2023, ambos do Plenário, que apreciaram os processos TC Processo 005.260/2022-1 e TC Processo 008.538/2022-0 , respectivamente; 9.2.2. cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.